Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES AJUIZADA POR TALISSON MASCARENHAS EM DESFAVOR DE RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÕES CÍVEIS DE AMBAS AS PARTES. MULTIPROPRIEDADE. LEI No 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO). RELAÇÃO DE CONSUMO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERMEDIAÇÃO. RETENÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. CONTRATO POSTERIOR À LEI DO DISTRATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002/STJ. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Duas apelações, interpostas pelo autor e pela ré, contra sentença a qual rescindiu contrato de compra e venda de cota imobiliária em regime de multipropriedade, determinou a restituição dos valores pagos com retenção de 25% e desconto de taxa de fruição (0,5% ao mês, pro rata), fixou devolução em parcela única e estabeleceu juros moratórios a partir do trânsito em julgado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir: (i) se a ré faz jus à gratuidade da justiça; (ii) se prevalece a cláusula de eleição de foro de Caldas Novas/GO; (iii) se é cabível a retenção integral da comissão de corretagem; (iv) qual o termo inicial dos juros de mora na restituição em contrato firmado após a Lei no 13.786/2018; e (v) a adequação da majoração de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora pessoa jurídica não goze da presunção do art. 99, §3o, do CPC, a ré comprovou incapacidade financeira momentânea mediante documentação que revela dívida fiscal relevante, expressivo endividamento, prejuízo acumulado e patrimônio líquido negativo, satisfazendo o ônus probatório exigido pela Súmula 481 do STJ; deferido o benefício.4. A demanda decorre de típica relação de consumo (aquisição de multipropriedade por consumidor final). Outrossim, a cláusula de eleição de foro a qual desloca o litígio para Caldas Novas/GO não prevalece contra a faculdade do consumidor de demandar em seu domicílio (CDC, art. 101, I), inexistindo falar em declínio de competência.
5. Embora a Lei no 13.786/2018 (art. 67-A, I) admita a dedução da corretagem, no caso concreto a ré não demonstrou a efetiva intermediação por corretores (contratação, identificação do intermediador, prova do serviço e do pagamento), sendo insuficiente a mera cláusula contratual; por isso, mantém-se o afastamento da retenção integral pretendida.
6. O contrato foi celebrado em 23/12/2019, já sob a égide da Lei no 13.786/2018, a afastar a aplicação do Tema 1.002/STJ (restrito a contratos anteriores). Ausente regra específica na legislação especial para o termo inicial dos juros, aplica-se a disciplina geral do art. 405 do CC, fixando-se os juros moratórios desde a citação, pois é nesse momento que a fornecedora se constitui em mora quanto à obrigação de restituir. 7. A solução adotada ao caso concreto, de juros desde a citação em contrato posterior à Lei do Distrato, está alinhada à orientação desta Corte: “Os juros de mora incidem a partir da citação, sendo inaplicável o entendimento de incidência a partir do trânsito em julgado (Tema 1.002/STJ), que se restringe aos contratos firmados antes da vigência da Lei n. 13.786/2018, o que não é o caso.” (TJDFT, 0703963-51.2024.8.07.0005, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 22/10/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da ré improvido. Recurso do autor provido para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.
Tese de julgamento:
“1. Em contrato submetido à Lei no 13.786/2018, os juros de mora na restituição de valores ao adquirente incidem desde a citação, por inaplicabilidade do Tema 1.002/STJ. 2. A retenção de comissão de corretagem, ainda que prevista no art. 67-A da Lei no 13.786/2018, exige prova da efetiva intermediação imobiliária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, 99, §3o; CC, art. 405; CDC, arts. 2o, 3o, 101, I; Lei no 13.786/2018, art. 67-A; Súmula 481/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0732434-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 28/11/2025; TJDFT, 0705917-72.2023.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 13/06/2024; TJDFT, 0703963-51.2024.8.07.0005, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 22/10/2024; TJDFT, 0700445-51.2023.8.07.0017, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 28/08/2025.